Tribunal: TJMT
Processo: 1012477-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012477-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - CPF: 003.763.529-81 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (AGRAVADO), OTILIA MAZZON NORO - CPF: 399.741.620-68 (AGRAVADO), AGRO NORO LTDA - CNPJ: 48.475.741/0001-55 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), RAMIRHIS LAURA XAVIER ALVES - CPF: 068.749.781-79 (ADVOGADO), RAFAEL CORDEIRO DO REGO - CPF: 032.194.609-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Recuperação Judicial em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que reconheceu a essencialidade de maquinários agrícolas utilizados pelos devedores e determinou a sua manutenção na posse da
recuperanda
durante o período de suspensão previsto na Lei no 11.101/2005. A agravante, instituição financeira, sustenta que os bens estão vinculados a Cédulas
de
Crédito Bancário garantidas por alienação fiduciária, razão pela qual
não estariam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 49, §3o, da referida Lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se os bens móveis objeto de alienação fiduciária podem permanecer na posse da
recuperanda
em razão de sua essencialidade à atividade empresarial, mesmo sendo créditos extraconcursais; verificar se houve análise individualizada da essencialidade dos bens declarados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.101/2005 permite a suspensão de atos de constrição sobre bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação, inclusive quando garantidos por alienação fiduciária, durante o
stay

period
(art. 6o, caput, c/c art. 49, §3o).

A norma distingue a não sujeição do crédito fiduciário à recuperação e a vedação à retirada de bens essenciais do estabelecimento durante o período de suspensão, para resguardar a continuidade da atividade empresarial.

Os maquinários indicados foram identificados de forma minuciosa, com placas, modelos e números de série, além de constar relatório técnico de constatação prévia elaborado por administrador judicial, demonstrando a utilização efetiva dos bens no ciclo produtivo agrícola dos devedores.

A existência de outros bens similares não descaracteriza a essencialidade, sobretudo em atividade agrícola de grande escala, que demanda o uso simultâneo de diversos equipamentos.

A agravante não individualizou os bens que, entre os declarados essenciais, estariam vinculados às suas garantias, inviabilizando o exame da alegada ausência de essencialidade.

A manutenção dos bens na posse da
recuperanda
tem caráter temporário, limitada ao período de suspensão das execuções (art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005), não implicando perda do direito de propriedade do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da essencialidade de bens de capital gravados com alienação fiduciária é possível durante o período de suspensão das execuções previsto na Lei no 11.101/2005, desde que comprovada sua imprescindibilidade à continuidade das atividades da empresa em recuperação.

A análise individualizada e técnica dos bens, com indicação de sua função operacional, afasta a alegação de
generalidade
na decisão que os declara essenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012477-84.2025.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, declarou a essencialidade dos bens.

A agravante
diz que celebrou com os agravados quatro Cédulas de Crédito Bancário (no 2223090, 2223167, 2294272 e 2057638) garantidas por alienação fiduciária, no valor atual de R$ 5.643.645,64,
e portanto

o seu crédito é extraconcursal, logo não se submete aos efeitos da
recuperacional
(§ 3o, do art. 49 da Lei n.o 11.101/2005)

Aduz que os agravados n
ão
demonstraram a essencialidade do maquinário agrícola, discorrendo de forma genérica quanto a imprescindibilidade dos bens na atividade empresarial enquanto produtores rurais.

Efeito suspensivo indeferido (id 281787883)

Contraminuta apresentada (
id n.

287330858
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pel
o não provimento do Recurso
(id n.

287892888)
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial dos agravados foi autorizado em
19/03/2025 e no mesmo
decisum
,

o
magistrado deferiu tutela de urgência relativ
a
à declaração de essencialidade
dos seguintes maquinários (id
281471386 - Pág. 19)
:

1. Caminhão DAF XF105 FTT 510 (PLACA QCW-3923) 2. Reboque Basculante Noma 2013 (PLACA OBS-4858) 3. Reboque Basculante Noma 2013 (PLACA OBS-4798) 4. Reboque Dolly Noma 2013 (PLACA OBS-4908) 5. Carreta Graneleira Noma STD (PLACA OAS7E90) 6. Carreta Basculante Noma STD (PLACA OAS7D90) 7. Caminhão Mercedez Benz 1418 (PLACA EXE-1996) 8. Caminhão Iveco
Stralis
800S48TZ (PLACA BAK-0C66) 9. Caminhão Iveco 24.280 Branco (PLACA RAX0H23) 10. Semi Reboque Pranche SR/WM 2022 (PLACA RRJ9E73) 11.
Toyota
Hillux
CD 4X4 2014/14 (PLACA OBS-1103) 12. Toyota
Hillux
CD 4X4 SR AT (SPI9C06) 13.
Trator

Valtra
S374 (SERIE: 9AGVP48GTNB133047) 14.
Trator

Agrale
BX 6150 (SERIE: A1G09AA2LD0002902) 15.
Trator

Agrale
BX 6150 (SERIE: A1G09AA2LD0002902) 16.
Trator
John Deere (SERIE: RW7815R016952) 17.
Trator
Massey Fergusson 6360 (SERIE: 000T635011C000073) 18.
Trator

Case Magnum
340 (SERIE: HAJ203881) 19.
Trator

Case Magnum
340 (SERIE: HCCZM340VDCM04859) 20.
Trator

Valtra
T230 (SERIE: 9AGT2020JNM001814) 21.
Trator

Valtra
BH224 HT (SERIE: 9AGT2019HNM006695) 22.
Pulverizador

Jacto
Uniport 3030 (SERIE: 790569) 23.
Pulverizador Jacto
Uniport
2500 STAR (SERIE: 0928009) 24. Pulverizador Valtra BS3330H 25. Pulverizador Valtra BS3330H (SERIE: 3330640089) 26. Pulverizador Case Patriot (SERIE: 53310B00010) 27. Carreta Graneleira
Khor
32.000 (SERIE:16E0063CA004) 28. Colheitadeira Case Axial Flow 2688 (SERIE: HCCY2688HDCA00891) 29. Colheitadeira Massey
Fergusson
9895 (SERIE: 9895667056) 30. Colheitadeira Case Axial Flow 8250 (SERIE: JHFY8250ENJB22903) 31. Plataforma de milho GTS 40 Pés (FGS0632708101) 32. Plantadora Stara Princesa
16 LINHAS (SERIE: BJ11014) 33. Plantadora Massey Momentum (SERIE: MOM3584886) 34.
Plantadora
New Holland PL5015 (SERIE: 5015N500032) 35.
Plantadora
New Holland PL5032 (SERIE: 325000001) 36.
Plantadora Stara Absoluta 44L (SERIE: ABS-BI10316)

O agravante postula a reforma do decisum, para que seja afastado o reconhecimento da essencialidade dos bens móveis
vinculados às cédulas emitidas em seu favor
.

A Lei n. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da sua crise financeira, assim como a manutenção da função social e o estímulo à atividade econômica, como enuncia o artigo 47.

A suspensão dos atos de constrição alusivos a bens essenciais à continuidade das operações da devedora é possível quando a Recuperação Judicial se encontra no
stay

period
, conforme estabelece o
caput
do art. 6o da Lei 11.101/2005. Isso porque o final do § 3o do artigo 49 determina que nessa fase é vedado vender ou retirar da empresa os
bens de capital
imprescindíveis ao seu funcionamento, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Portanto, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais a Lei faz essa ressalva.

Na hipótese de créditos não submetidos à RJ, é preciso antes identificar se são conceituados como bem de capital, isto é, corpóreo (móvel ou imóvel), se estão na posse direta da
recuperanda
e se não são perecíveis e nem consumíveis, pois ao final do período de suspensão deverão ser restituídos ao credor, caso persista a inadimplência (
REsp.
1758746/GO)
e só então, analisada a sua essencialidade.

O agravante é titular da posição de proprietário fiduciário, crédito não submetido aos efeitos da recuperação, nos termos do §3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário
de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”
(sem destaque no original).

Na hipótese
,
cuida-se
de maquinários agrícola
,
os quais se enquadram como bem de capital.

E, da análise atenta dos autos, verifica-se que os bens declarados essenciais não foram determinados de forma genérica ou indiscriminada. Ao contrário, houve avaliação individualizada de cada
um deles
, com especificação detalhada (placas, números de série, modelos), e constatação técnica da sua utilização efetiva na atividade rural dos agravados, que constitui o núcleo de seu negócio, conforme consta no relatório de constatação prévia realizado pelo administrador judicial (id 185665304, 1ograu).

Quanto à alegação de que os
recuperandos
possuem outros bens similares, o que afastaria a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente, cabe ressaltar que tal circunstância, por si só, não descaracteriza a essencialidade. Tratando-se de atividade agrícola de grande porte, que necessita de diversos equipamentos operando simultaneamente em diferentes fases do ciclo produtivo, é natural e esperado que a empresa precise de múltiplos implementos agrícolas para manter seu funcionamento adequado.

Já a agravante ao opor este Agravo de Instrumento sequer elencou quais dos maquinários declarados essenciais compunha o seu acervo de garantias fiduciárias, limitando-se a suscitar que a decisão na primeira instância teria sido genérica, o que ficou rechaçado.

Importante ressaltar ainda que o reconhecimento da essencialidade dos bens e sua manutenção na posse do devedor representam medida temporária, limitada ao período de suspensão das execuções previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005. Não há, portanto, perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário, mas apenas a postergação do seu exercício durante o período crítico de estruturação da recuperação judicial.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025